Tribunal: TJDFT
Processo: 0719113-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (art. 55, § 3o, CPC).

3. Trata-se o caso dos autos de pretensão de reparação por danos morais em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer estipulada no processo 0713210-61.2017.8.07.0018, ajuizado perante a 7a Vara de Fazenda Pública do DF. A sentença extinguiu o feito com fundamento na falta de interesse de agir, ao entendimento de que o descumprimento da obrigação de fazer não foi reconhecida no processo 0713210-61.2017.8.07.0018, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. O autor ajuizou ação de número 0713210-61.2017.8.07.0018 perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na qual narrou que possui empréstimos junto ao banco réu, que os descontos das parcelas comprometem seu sustento e pleiteou a condenação do requerido na obrigação de se abster de descontar parcelas em percentual superior a 30% de seu salário.

5. Naqueles autos, o réu foi condenado na obrigação de se abster de efetuar descontos superiores a 30% do salário do autor (ID 19940852 - Pág. 2), sendo o descumprimento da referida obrigação noticiado em cumprimento de sentença (ID 19940853 - Pág. 1/2).

5. Em decisão, o magistrado da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com base na documentação juntada pelo réu, inclusive o extrato que demonstra débitos e estornos na conta corrente do autor (ID 19942564 - Pág. 6), advertiu o réu sobre a aplicação do disposto no art. 77, inciso IV e § 2o, do CPC, fixando a multa em 20% sobre o valor da causa (ID 19942565 - Pág. 2).

6. É fato que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, no caso a Vara de Fazenda Pública, de forma que atribuir a análise de eventual descumprimento de obrigação de fazer a outro juízo seria conferir a este caráter revisor da decisão do juízo da Fazenda Pública.

7. Inobstante os presentes autos tratarem de pedido de indenização por danos morais, pedido diferente do entabulado no cumprimento de sentença da Vara de Fazenda Pública (aplicação de multa), ambos os pedidos derivam da mesma questão jurídica e a pretensão indenizatória é, na verdade, uma outra dimensão daquela pretensão anterior.

8. Dessa forma, no caso, eventual descumprimento de obrigação de fazer e seus desdobramentos devem ser analisado no juízo prolator da sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.